Tribunal: TJDFT
Processo: 0713477-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. SUSPENSÃO PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. RESTABELECIMENTO E CONVERSÃO EM AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CONCESSÃO. PRESSUPOSTOS. INCAPACIDADE E ORIGEM. PERDURAÇÃO. PROVA INEXISTENTE. LAUDO PERICIAL OFICIAL. PERDURAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITMIDADE. PRESERVAÇÃO ATÉ O ADVENTO DE PROVA JUDICIAL EM SENTIDO OPOSTO. MATÉRIA DE FATO CONTROVERTIDA. SUBSISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO OPOSTO AO DEFENDIDO PELO SEGURADO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A concessão do auxílio-doença acidentário exige a comprovação por aquele que o reclama da ocorrência do acidente que o vitimara e afetara sua capacidade laborativa, o dano, que é representado pela lesão que refletira na sua capacidade, o nexo de causalidade enlaçando o sinistro ou a enfermidade que o acometera às atividades profissionais desempenhadas e, por fim, a perda temporária da sua capacidade de trabalho.
2. Subsistindo laudo pericial produzido em ambiente administrativo testificando que não subsiste a incapacidade laborativa afetando o segurado, as conclusões que dele emana não podem ser desconsideradas em sede de exame perfunctório, inclusive revestidas de presunção de legitimidade, e, assim, desqualificando a verossimilhança da argumentação deduzida e do direito postulado, porquanto desprovido de prova inequívoca, ilide os pressupostos necessários ao restabelecimento do auxílio-doença acidentário almejado em caráter antecipatório, tornando inviável a concessão da tutela provisória almejada com essa formatação (CPC, 300).
3. A tutela provisória de urgência de natureza antecipatória tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter estritamente instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303).
4. A assimilação do acervo reunido como prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito invocado no início da fase cognitiva tem como premissa a aferição de que está provido de substância apta a lastrear convicção persuasiva desprovida de incerteza, revestindo de verossimilhança o aduzido, não se revestindo desse atributo alegações desprovidas de suporte material que somente poderão ser clarificadas no curso da lide mediante o cotejo do aduzido com o amealhado após o estabelecimento do contraditório e o aperfeiçoamento da fase instrutória.
5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.